Tribunal: TRF3
Processo: 5000742-68.2017.4.03.6128
Classe: REMESSA NECESSÁRIA (1728)
Órgão julgador: RENATO LOPES BECHO
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2026-05-08

Inteiro teor:
131/575)

5000742-68.2017.4.03.6128

Intimação via sistema Data: 13/05/2026

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

1a Turma

Desembargador Federal RENATO LOPES BECHO

Intimação via sistema DATA: 13/05/2026

Julgamento: 08/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) No 5000742-68.2017.4.03.6128

RELATOR: RENATO LOPES BECHO

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: POLY MARK EMBALAGENS LTDA

ADVOGADO do(a) APELADO: HENRIQUE MALERBA CRAVO - SP346308-A

ADVOGADO do(a) APELADO: RAFAEL ROMERO SESSA - SP292649-A

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. TEMA 985 DO STF. NATUREZA REMUNERATÓRIA. MODULAÇÃO DE EFEITOS. INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO A PARTIR DE 15/09/2020. POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO DO INDÉBITO ATÉ 14/09/2020. JUÍZO POSITIVO DE RETRATAÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação e remessa necessária em mandado de segurança no qual se discute a incidência de contribuições previdenciárias, inclusive destinadas a terceiros e ao SAT/RAT, sobre determinadas verbas trabalhistas, entre elas o terço constitucional de férias. O acórdão anteriormente proferido afastou a incidência das contribuições sobre essa verba e admitiu a compensação dos valores indevidamente recolhidos. Os autos retornam à Turma para eventual juízo de retratação, nos termos do art. 1.040, II, do CPC, em razão do julgamento do RE no 1.072.485/PR (Tema 985) pelo Supremo Tribunal Federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão recorrido deve ser retratado para adequar-se à tese firmada pelo STF no Tema 985, que reconheceu a natureza remuneratória do terço constitucional de férias e a legitimidade da incidência de contribuição previdenciária sobre essa verba, bem como à modulação temporal dos efeitos dessa decisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE no 1.072.485/PR, submetido à sistemática da repercussão geral (Tema 985), fixa a tese de que é legítima a incidência de contribuição social sobre o valor pago a título de terço constitucional de férias, reconhecendo sua natureza remuneratória.

4. O STF, ao apreciar embargos de declaração no referido recurso extraordinário, modula os efeitos da decisão para conferir eficácia **ex nunc**, estabelecendo que a exigência da contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias passa a produzir efeitos a partir de 15/09/2020, data da publicação da ata de julgamento do mérito.

5. A modulação ressalva que as contribuições já pagas e não questionadas judicialmente até essa data não serão devolvidas pela União.

6. Para fatos geradores ocorridos até 14/09/2020, admite-se, em regra, a não incidência da contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias, preservando-se, contudo, o direito de recuperação do indébito apenas para os contribuintes que tenham ajuizado ação judicial até essa data.

7. No caso concreto, a ação foi ajuizada em 03/05/2017, antes do marco temporal estabelecido pelo STF, o que assegura ao impetrante o direito de compensar os valores indevidamente recolhidos sobre o terço constitucional de férias relativamente aos fatos geradores ocorridos até 14/09/2020, observada a prescrição quinquenal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Juízo positivo de retratação.

Tese de julgamento:

1. O terço constitucional de férias possui natureza remuneratória e integra a base de cálculo da contribuição previdenciária, conforme a tese fixada pelo STF no Tema 985.

2. A incidência da contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias produz efeitos apenas a partir de 15/09/2020, em razão da modulação ex nunc estabelecida pelo STF.

3. O contribuinte que ajuizou ação judicial antes de 15/09/2020 tem direito à recuperação ou compensação do indébito referente às contribuições recolhidas sobre o terço constitucional de férias até 14/09/2020, observada a prescrição quinquenal.

---

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.040, II; CTN, art. 170-A; Lei no 8.383/1991, art. 66.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 1.072.485/PR, Tema 985, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, j. 29.08.2020; STF, RE no 1.072.485/PR, embargos de declaração, Tribunal Pleno, j. 12.06.2024; STJ, REsp no 1.164.452/MG, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 25.08.2010; TRF3, ApelRemNec no 5000444-87.2022.4.03.6100, Rel. Des. Fed. David Diniz Dantas, Primeira Turma, j. 23.10.2024.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 1728 No 5000742-68.2017.4.03.6128

RELATOR: RENATO LOPES BECHO

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

ADVOGADO do(a) APELADO: HENRIQUE MALERBA CRAVO - SP346308-A

ADVOGADO do(a) APELADO: RAFAEL ROMERO SESSA - SP292649-A

APELADO: POLY MARK EMBALAGENS LTDA

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL RENATO BECHO, RELATOR:

Trata-se de devolução dos autos para eventual juízo de retratação quanto ao acórdão (ID 8184914), posteriormente complementado em sede de embargos de declaração (ID 90152903), negou provimento ao recurso de apelação e deu parcial provimento à remessa necessária, consoante aresto assim ementado:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. SENTEÇA ULTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, SAT/RAT E DE TERCEIROS. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. AVISO PRÉVIO INDENIZADO. PRIMEIROS QUINZE DIAS DE AFASTAMENTO POR MOTIVO DE DOENÇA OU ACIDENTE. NATUREZA INDENIZATÓRIA. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA COM CONTRIBUIÇÕES VINCENDAS DE MESMA ESPÉCIE E DESTINAÇÃO CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO DESPROVIDA. REMESSA NECESSÁRIA PARCIALMENTE PROVIDA.

1. A União Federal aponta que a sentença recorrida teria se excedido na entrega da tutela jurisdicional, uma vez que teria assentado a impossibilidade de as contribuições destinadas a terceiros incidirem com a inclusão das rubricas trabalhistas impugnadas pela impetrante na sua base de cálculo, quando a impetrante teria formulado requerimento pela exclusão das mencionadas verbas trabalhistas apenas da base de cálculo de contribuições previdenciárias patronais e ao SAT/RAT.

2. Analisando-se a petição inicial da ação de mandado de segurança, percebe-se que a impetrante delimitou o objeto da ação mandamental buscando afastar a inclusão das rubricas trabalhistas da base de cálculo das contribuições sociais em geral. A utilização da expressão relativa à contribuição social inclui as contribuições previdenciárias patronais, SAT/RAT e de terceiros, na medida em que o termo em referência é gênero dentro do qual estão compreendidas todas estas espécies. Sendo assim, não há que se falar em sentença ultra petita no caso em comento, já que o juízo de primeiro grau entregou exatamente aquilo que restou requerido pela parte impetrante.

3. O C. STJ proferiu julgado em sede de recurso representativo de controvérsia atestando que as verbas relativas ao aviso prévio indenizado, o terço constitucional de férias e os quinze primeiros dias que antecedem à fruição do auxílio-doença/auxílio-acidente revestem-se, todas, de caráter indenizatório, pelo que não há que se falar em incidência da contribuição na espécie.

4. Os valores indevidamente recolhidos serão objeto de compensação com contribuições vincendas de mesma espécie e destinação constitucional, observada a prescrição quinquenal, nos termos da legislação vigente à data do encontro de contas, conforme decidido no Resp 1.164.452/MG, e após o trânsito em julgado da ação mandamental, em conformidade com o que estabelece o art. 170-A do Código Tributário Nacional. Por isso, a sentença comporta alteração quando assenta que a compensação poderá ocorrer com contribuições vencidas e vincendas. A teor do quanto estatuído pelo art. 66 da Lei n. 8.383/1991, a compensação somente poderá ocorrer com contribuições vincendas, ainda que a Fazenda Nacional não tenha recorrido no tocante a esta questão.

5. Apelação desprovida. Reexame necessário parcialmente provido.

(TRF 3a Região, 1a Turma, ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - 5000742-68.2017.4.03.6128, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL WILSON ZAUHY FILHO, julgado em 29/03/2019, Intimação via sistema DATA: 01/04/2019)

Em decisão datada de 11/03/2026, a E. Vice-Presidência desta Corte, com fundamento no art. 1.040, II do Código de Processo Civil, determinou o encaminhamento dos autos à C. Turma Julgadora, para reexame da controvérsia à luz do paradigma - RE n° 1.072.485/PR (Tema n° 985) - e verificação da pertinência de se proceder a um juízo positivo de retratação na espécie (ID 359289034).

É o relatório.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL RENATO BECHO, RELATOR:

A questão em discussão consiste em verificar a necessidade de juízo de retratação para adequação do acórdão recorrido aos entendimentos firmados pelo STF, nos Temas 985.

O Supremo Tribunal Federal, ao analisar o RE 1.072.485, submetido à sistemática da repercussão geral e vinculado ao Tema 985, pacificou o entendimento quanto à natureza remuneratória do terço constitucional de férias, fixando a seguinte tese, in verbis:

É legítima a incidência de contribuição social sobre o valor satisfeito a título de terço constitucional de férias.

À luz do entendimento firmado pela Corte Suprema, o terço constitucional de férias gozadas configura parcela paga em retribuição à prestação do trabalho, não sendo destinada a indenizar qualquer prejuízo, motivo pelo qual deve integrar a base de cálculo das contribuições sociais.

No entanto, no julgamento dos embargos de declaração opostos em face do v. acórdão proferido no RE no 1.072.485, em 12/06/2024, o C. STF pronunciou-se pela necessidade de conferir efeito ex nunc à ratio decidendi.

Do referido julgado, resulta que a contribuição previdenciária a cargo das empresas somente é exigível sobre o terço constitucional de férias a partir de 15/09/2020, data da publicação da ata do julgamento de mérito do Recurso Extraordinário n.o 1.072.485/PR, ressalvadas as contribuições já pagas e não questionadas judicialmente até a mesma data, que não serão devolvidas pela União.

Extrai-se, portanto, que, para fatos geradores ocorridos até 14/09/2020 (inclusive), a regra geral é a de que não incide a contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias, apenas ficando impedido de recuperar o indébito quem, cumulativamente: i) pagou tais contribuições e ii) não propôs ação judicial questionando-as até referido marco temporal.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. EMBARGOS PROVIDOS EM PARTE.

- Decisão do STF (Tema 985), foi fixada a tese de que “É legítima a incidência de contribuição social sobre o valor satisfeito a título de terço constitucional de férias.”

- Passou-se, portanto, a incidir contribuição sobre o terço constitucional das férias gozadas e, de acordo com a modulação dos efeitos da referida decisão foi atribuído efeito ex nunc, devendo, portanto, a incidência ocorrer a partir da data da publicação da ata de julgamento da decisão de mérito, em 15/09/2020, ressalvadas as contribuições já pagas e não impugnadas judicialmente até essa mesma data, que não serão devolvidas pela União.

- Embargos de declaração providos em parte.”

(ApelRemNec 5000444-87.2022.4.03.6100, Relator Desembargador Federal DAVID DINIZ DANTAS, Primeira Turma, j. 23/10/2024, Intimação via sistema 24/10/2024)

No caso dos autos, a presente ação foi ajuizada em 03/05/2017, ou seja, antes do marco temporal (15/09/2020) fixado na modulação dos efeitos do Tema 985/STF.

Desse modo, afigura-se a pertinência da realização do juízo positivo de retratação, a fim de reconhecer a exigibilidade das contribuições em questão sobre o terço constitucional de férias a contar de 15/09/2020, ressalvado o direito do contribuinte à recuperação do indébito relativamente aos fatos geradores ocorridos até 14/09/2020, observada a prescrição quinquenal a contar do ajuizamento da demanda.

Ante o exposto, voto por exercer juízo positivo de retratação, nos termos do art. 1.040, inciso II do CPC/2015, a fim adequar o v. acórdão ao entendimento firmado pelo C. STF na modulação dos efeitos do julgamento do Tema 985, a fim de que o impetrante possa proceder à compensação dos valores indevidamente recolhidos sobre o terço constitucional de férias até 14/09/2020.

É como voto.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. TEMA 985 DO STF. NATUREZA REMUNERATÓRIA. MODULAÇÃO DE EFEITOS. INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO A PARTIR DE 15/09/2020. POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO DO INDÉBITO ATÉ 14/09/2020. JUÍZO POSITIVO DE RETRATAÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação e remessa necessária em mandado de segurança no qual se discute a incidência de contribuições previdenciárias, inclusive destinadas a terceiros e ao SAT/RAT, sobre determinadas verbas trabalhistas, entre elas o terço constitucional de férias. O acórdão anteriormente proferido afastou a incidência das contribuições sobre essa verba e admitiu a compensação dos valores indevidamente recolhidos. Os autos retornam à Turma para eventual juízo de retratação, nos termos do art. 1.040, II, do CPC, em razão do julgamento do RE no 1.072.485/PR (Tema 985) pelo Supremo Tribunal Federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão recorrido deve ser retratado para adequar-se à tese firmada pelo STF no Tema 985, que reconheceu a natureza remuneratória do terço constitucional de férias e a legitimidade da incidência de contribuição previdenciária sobre essa verba, bem como à modulação temporal dos efeitos dessa decisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE no 1.072.485/PR, submetido à sistemática da repercussão geral (Tema 985), fixa a tese de que é legítima a incidência de contribuição social sobre o valor pago a título de terço constitucional de férias, reconhecendo sua natureza remuneratória.

4. O STF, ao apreciar embargos de declaração no referido recurso extraordinário, modula os efeitos da decisão para conferir eficácia **ex nunc**, estabelecendo que a exigência da contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias passa a produzir efeitos a partir de 15/09/2020, data da publicação da ata de julgamento do mérito.

5. A modulação ressalva que as contribuições já pagas e não questionadas judicialmente até essa data não serão devolvidas pela União.

6. Para fatos geradores ocorridos até 14/09/2020, admite-se, em regra, a não incidência da contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias, preservando-se, contudo, o direito de recuperação do indébito apenas para os contribuintes que tenham ajuizado ação judicial até essa data.

7. No caso concreto, a ação foi ajuizada em 03/05/2017, antes do marco temporal estabelecido pelo STF, o que assegura ao impetrante o direito de compensar os valores indevidamente recolhidos sobre o terço constitucional de férias relativamente aos fatos geradores ocorridos até 14/09/2020, observada a prescrição quinquenal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Juízo positivo de retratação.

Tese de julgamento:

1. O terço constitucional de férias possui natureza remuneratória e integra a base de cálculo da contribuição previdenciária, conforme a tese fixada pelo STF no Tema 985.

2. A incidência da contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias produz efeitos apenas a partir de 15/09/2020, em razão da modulação ex nunc estabelecida pelo STF.

3. O contribuinte que ajuizou ação judicial antes de 15/09/2020 tem direito à recuperação ou compensação do indébito referente às contribuições recolhidas sobre o terço constitucional de férias até 14/09/2020, observada a prescrição quinquenal.

---

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.040, II; CTN, art. 170-A; Lei no 8.383/1991, art. 66.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 1.072.485/PR, Tema 985, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, j. 29.08.2020; STF, RE no 1.072.485/PR, embargos de declaração, Tribunal Pleno, j. 12.06.2024; STJ, REsp no 1.164.452/MG, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 25.08.2010; TRF3, ApelRemNec no 5000444-87.2022.4.03.6100, Rel. Des. Fed. David Diniz Dantas, Primeira Turma, j. 23.10.2024.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Primeira Turma, por unanimidade, exerceu juízo positivo de retratação a fim adequar o v. acórdão ao entendimento firmado pelo C. STF na modulação dos efeitos do julgamento do Tema 985, a fim de que o impetrante possa proceder à compensação dos valores indevidamente recolhidos sobre o terço constitucional de férias até 14/09/2020, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

RENATO BECHO

Relator do Acórdão